Tribunal: STJ
Processo: 5029579-44.2023.8.09.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860705 - GO (2025/0044415-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
AGRAVADO
: DIVINO JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: DIOGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - GO035121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROTESTO DE CHEQUE. DANOS MORAIS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
QUADRO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para revisar a interpretação de
cláusulas contratuais e o quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem.
III. Razões de decidir
3. A revisão de cláusulas contratuais e do quadro fático-
probatório é incompatível com o escopo do recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ reitera que o reexame de fatos e
provas é vedado em recurso especial.
5. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51401609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65969079-734d-4937-ab80-abebe1fed30d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65969079-734d-4937-ab80-abebe1fed30d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860705 - GO (2025/0044415-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS
: FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
AGRAVADO
: DIVINO JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: DIOGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - GO035121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROTESTO DE CHEQUE. DANOS MORAIS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
QUADRO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para revisar a interpretação de
cláusulas contratuais e o quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem.
III. Razões de decidir
3. A revisão de cláusulas contratuais e do quadro fático-
probatório é incompatível com o escopo do recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ reitera que o reexame de fatos e
provas é vedado em recurso especial.
5. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51164449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:41
Código de Controle do Documento: 0fac481c-dfc7-44b3-bd0d-0dc9309de060

IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Aduz, em suas razões do recurso
especial, interposto com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, que
a
a decisão da Corte de origem violou o artigo 25 da Lei n. 7.357/85.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com
fundamento na Súmula 83/STJ.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade ao artigo 25 da Lei n. 7.357/85, entendo que o recurso especial
.
não merece prosperar
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 398/402 - sem grifo no original):
[...] Em síntese, compreendeu-se no julgamento que a Embargante
recebeu os cheques então emitidos pelo Embargado em favor da
, por
empresa “Agropecuária NUTRAX” mediante cessão de crédito
consequência do contrato de parceria mantido entre essas sociedades.
Dessa maneira, por se tratar de cessão contratual de créditos, e não
mera circulação cambiária de título, cabível a oposição das exceções
do emitente em favor do portador do título.
pessoais
Documento eletrônico VDA51164449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:41
Código de Controle do Documento: 0fac481c-dfc7-44b3-bd0d-0dc9309de060

Por conseguinte, operada a sustação das cártulas pelo cancelamento
do negócio originário, revelou-se ilegítimo o protesto temerário delas
promovido pela Embargante, já que lhe competia averiguar porque
foram sustadas e, não tendo o feito, causou dano moral ao emitente,
ora Embargado.
A Embargante suscita nestes aclaratórios que o acórdão em questão
foi omisso sobre a aplicabilidade do art. 25 da Lei Federal no 7.357/85
ao caso concreto.
O dispositivo em questão trata sobre a inoponibilidade das exceções
pessoais ao portador do título de crédito, nos seguintes termos:
Art . 25 - Quem for demandado por obrigação resultante de
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em
relações pessoais com o emitente, ou com os portadores
anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em
detrimento do devedor.
Sem maiores digressões, vê-se que a alegada omissão é inexistente.
Como já exposto na contextualização fática trazida acima, a
compreensão esposada no julgamento dos recursos de apelação é
que, não obstante a entrega dos cheques pela “Agropecuária
NUTRAX” à “Audax Capital FIDC”, houve entre elas verdadeira cessão
de crédito, inclusive porque é fato incontroverso nos autos que
celebraram contrato de parceria com essa finalidade específica
(cessões creditícias).
[...]
Nesse panorama, ressai evidente que a menção textual ao art. 25 da
Lei Federal no 7.357/85 não se fazia necessária.
Por todos os fundamentos abordados no acórdão, extrai-se facilmente
que a inteligência da norma invocada pela Embargante não incide ao
caso concreto uma vez que, na sistemática das cessões de créditos,
há oponibilidade das exceções pessoais.
Impende registrar ainda que, conforme pacífica compreensão
jurisprudencial, o julgador não é obrigado a destrinchar cada artigo de
lei ou argumento suscitado pela parte, desde que, nas razões de
decidir, seja possível extrair o fundamento pelo qual a pretensão
apresentada é acolhida ou não [...]
Documento eletrônico VDA51164449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:41
Código de Controle do Documento: 0fac481c-dfc7-44b3-bd0d-0dc9309de060

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso. Aduz
que o caso em análise deveria ser regido pelas disposições da Lei Federal n. 7.357
/85, em especial o disposto no artigo 25 do referido diploma e, por consequência o
acolhimento de sua tese seria a descaracterização da cessão de crédito.
A teor da jurisprudência desta corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior Tribunal
.
de Justiça)
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que: " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
Documento eletrônico VDA51164449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:41
Código de Controle do Documento: 0fac481c-dfc7-44b3-bd0d-0dc9309de060

(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS
CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO
APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento
posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços
de insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado,
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
. A pretensão de rever esse
interpretação das cláusulas contratuais
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.555.823/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, notadamente em relação a sua natureza, que
. Como
evidenciou uma parceria com a finalidade específica de cessões creditícias
visto, esse tipo de revisão contratual não se mostra compatível com o escopo
legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade de
conhecimento da pretensão.
No mais, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável revisão
do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, especialmente
sobre a compreensão sobre o fato de que a entrega dos cheques pela “Agropecuária
NUTRAX” à “Audax Capital FIDC” se caracterizou como verdadeira cessão de crédito
. Essa providência, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
conheço

não
do recurso especial
conhecer
.
Documento eletrônico VDA51164449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:41
Código de Controle do Documento: 0fac481c-dfc7-44b3-bd0d-0dc9309de060

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51164449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:41
Código de Controle do Documento: 0fac481c-dfc7-44b3-bd0d-0dc9309de060

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.705 / GO
Número Registro: 2025/0044415-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
502957944 50295794420238090140
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS : RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS061965
AGRAVADO
: DIVINO JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: DIOGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - GO035121
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:24
Código de Controle do Documento: bac409a4-742c-4c53-9a3f-b11525ee5139

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:24
Código de Controle do Documento: bac409a4-742c-4c53-9a3f-b11525ee5139